Tribunal: STF
Processo: RHC 208521
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário no Recurso em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Recurso em Habeas Corpus 151.723/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes Danilo Gomes da Silva e Kelly Cristina dos Santos Ribeiro são réus na Ação Penal n. 0016142-97.2015.8.26.0602, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, na qual lhes é imputada a suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, por, no mínimo, 52 vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.



    Conforme relatado, 



    os pacientes, sendo o primeiro sócio de fato e a segunda sócia proprietária da empresa MEGA PLANEJADOS LTDA-ME, obtiveram vantagem indevida em valor total aproximado, em ao menos, R$ 708.912,03 (setecentos e oito mil, novecentos e doze reais e três centavos) durante meados de julho de 2013 a pelo menos até 14 de março de 2015, em prejuízo de pelo menos cinquenta e duas vítimas. 



    Após frustrada a tentativa de citação pessoal dos recorrentes, o Juízo de origem determinou a citação de ambos por edital, em 05 de junho de 2019, e, na sequência, o Ministério Público estadual pugnou pela suspensão do processo, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, bem como pleiteou a decretação da prisão preventiva.



    Ambos os pleitos foram deferidos em decisão datada de 23 de julho de 2019, que também decretou a revelia dos recorrentes.



    Em 07 de agosto de 2020, os réus constituíram advogado e apresentaram defesa prévia, na qual requereram, também, a revogação da prisão preventiva ou a sua conversão em prisão domiciliar.



    Em 21 de setembro de 2020, o Juízo de origem indeferiu o pedido da defesa.



    Opostos embargos de declaração, o Magistrado de 1º grau os rejeitou, em decisão de 23 de outubro de 2020, na qual também revogou a suspensão do processo e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2021.



    Novo pedido de revogação da prisão preventiva dos ora recorrentes foi formulado em 30 de outubro de 2020 e indeferido em decisão de 26 de novembro de 2020.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS - Estelionato - Prisão preventiva - Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Liberdade provisória incabível - Ordem denegada.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme a ementa abaixo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão — Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada — Prequestionamento — Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais aplicáveis — Embargos rejeitados.



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação das prisões preventivas dos recorrentes, por ausência de fundamentação idônea, bem como por excesso de prazo na formação da culpa. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do recurso.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARESA DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS RECORRENTES PARTICIPEM DE VÍDEOCONFERÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE SE RECOLHER À PRISÃO E DE DEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A legalidade da prisão preventiva de ambos os recorrentes já foi devidamente assentada em decisão monocrática por mim proferida no Habeas Corpus n. 655.322/SP, que transitou em julgado em 11/05/2021 e que se insurgia contra o mesmo julgado ora recorrido, pelo que, em relação ao tema em questão, o presente recurso consubstancia mera reiteração de impetração anterior.



    2. O pedido de reconhecimento de ilegalidade na prisão em razão de excesso de prazo para a formação de culpa não chegou a ser formulado na petição inicial do habeas corpus e, consequentemente, não chegou a ser objeto de deliberação pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Ainda que assim não fosse, "É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).



    4. Da mesma forma, os pedidos veiculados no pedido de antecipação da pretensão recursal (autorização para que os recorrentes participem de audiência de continuação marcada para o dia 18/10/2021, por videoconferência, sem a necessidade de se recolher à prisão e a oitiva de testemunha) também constituem indevida inovação recursal e tratam de matéria que é superveniente à data da impetração originária, não tendo sido, portanto, previamente decidida pelo Tribunal de Justiça, o que impede seu conhecimento por esta Corte.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, os agravantes deixaram de rebater os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, incidindo a aplicação da Súmula 182/STJ.



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que os recorrentes estão sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção das prisões preventivas por ausência de fundamentação idônea e sem a observância dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como alega excesso de prazo na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Recurso em Habeas Corpus.



    Requer, assim, a concessão de liminar, "REVOGANDO O DECRETO PREVENTIVO contra os pacientes, e no mérito, mantendo a liminar, DAR PROVIMENTO ao recurso, pondo em liberdade os pacientes para que exerçam o direito de responderem as acusações em liberdade, como lhe assegura a CONSTITUIÇÃO PÁTRIA (LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória) e possam, apresentar suas AMPLAS DEFESAS, com a DEVOLUÇÃO DO PRAZO de Defesas Prévias e Rol de Testemunhas, pois, o Juiz de piso, se confundiu com um relatório de apresentação dos pacientes com a DEFESA PRÉVIA e embora tenha pedido fosse DEVOLVIDO PRAZO, de 10 (dez) dias, especificamente, não teve a mínima boa vontade, e atropelou o direito dos pacientes desconhecendo o pedido a dicção do artigo 396 caput do CPP, conforme consta nos autos, pedido formal dos pacientes, não só pela revogação da suspensão do processo, como da prisão e pedido de devolução do prazo para Defesa Prévia, e o juiz apenas revogou o processo.".



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente